Tribunal: TCU
Processo: 020.255/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da inclusão nos proventos de quintos de funções comissionadas após a Lei 9.624/1998, bem como do reajuste irregular da mencionada parcela, que foi transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 13739/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Walter Mendes Lucas, negando-lhe registro, em razão da inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, bem como do reajuste irregular da mencionada parcela, que foi transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistente o Acórdão 13739/2023-TCU-Primeira Câmara , e reconhecer o registro tácito da aludida aposentadoria; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para adotar as medidas necessárias à revisão de ofício do referido ato de aposentadoria; 9.3. comunicar esta deliberação à Câmara dos Deputados e ao interessado.